Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-42.2025.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: não houver adotado entendimento explícito a respeito de matéria suscitada, o que não ocorreu na espécie.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500146-42.2025.8.26.0599; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos para a rejeição da preliminar referente à ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e para a negativa do redutor do tráfico de drogas. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos para a rejeição da preliminar referente à ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia e para a negativa do redutor do tráfico de drogas. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. A pretensão de prequestionamento só se justifica quando o órgão julgador não houver adotado entendimento explícito a respeito de matéria suscitada, o que não ocorreu na espécie.
Embargos de declaração rejeitados.